Tribunal: TJMT
Processo: 1014789-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014789-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O PREPARO RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça para o preparo recursal. A Embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, que tratam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e do procedimento para sua impugnação
,
e
requer
a

manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC,
sobretudo
quanto à presunção relativa de hipossuficiência e seu afastamento mediante prova em contrário.

III. R
azões de Decidir

3. O Acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a matéria da hipossuficiência econômica, mediante análise detalhada dos documentos constantes nos autos, como extratos bancários e comprovantes de rendimentos, ainda que não tenha feito menção expressa aos dispositivos invocados pela parte embargante.

4. Não há omissão quando o fundamento jurídico é enfrentado de forma implícita e suficiente para demonstrar o convencimento do Órgão Julgador, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais invocados.

5. A jurisprudência do STJ e do STF confirma que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica debatida.

6. O
R
ecurso revela pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, que possuem natureza integrativa restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
falt
a de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica a eles correspondente é enfrentada de modo suficiente e fundamentado no Acórdão.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada com base em elementos probatórios constantes dos autos.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para mera finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017,
DJe
03.03.2017; STF, Súmulas 282 e 356; TJMT,
EDcl
no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014789-33.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por

Essiene
J
e
su
s Mendonça

em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo
Interno
interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça para o preparo recursal.

O Acórdão ora embargado manteve a decisão monocrática ao fundamento de que os elementos constantes dos autos, sobretudo os extratos bancários e os comprovantes de rendimento, demonstram que a parte possui condições financeiras compatíveis com o pagamento do preparo recursal,
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício com base em alegações genéricas de hipossuficiência econômica.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Acórdão é omisso, por não ter se manifestado expressamente acerca dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, dispositivos que disciplinam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e o procedimento para sua impugnação.

Defende que a falta de apreciação específica desses dispositivos configura omissão relevante, sobretudo para fins de prequestionamento, requisito de admissibilidade para eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos
Aclaratórios
, a fim de que o Colegiado se manifeste de forma expressa sobre os pontos destacados, ainda que para efeito de prequestionamento.

Em contraminuta, o Agravado não se insurgiu quanto ao mérito dos Embargos de Declaração, limitando-se a pleitear seu desprovimento sob o argumento de que se trata de recurso meramente protelatório.

Requereu, ainda, a condenação da Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a Embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os quais tratam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos critérios para seu afastamento.

Com o devido respeito, a alegação não merece acolhida.

A leitura integral do voto condutor, e aqui é essencial reiterar a necessidade de uma análise holística e não fragmentada dos fundamentos da decisão, revela que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que não se tenha feito menção literal aos parágrafos específicos do artigo 99.

Com efeito, o Acórdão embargado dedicou longas considerações à situação econômica da Embargante, cotejando os documentos juntados aos autos com os argumentos expendidos. Foram analisados os extratos bancários, os comprovantes de rendimentos, os dados relativos ao patrimônio e à movimentação financeira da parte. E, ao final, concluiu-se, de forma minuciosa, que os elementos probatórios colacionados aos autos
não permitiam acolher a alegação de hipossuficiência econômica
, o
que levou ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em outras palavras, o Tribunal entendeu, com base nos documentos efetivamente analisados, que houve demonstração suficiente em sentido contrário à presunção relativa invocada pela parte. Tal raciocínio revela que o juízo sobre a matéria foi exercido dentro dos parâmetros previstos nos artigos 98 e 99 do CPC, ainda que sem a transcrição formal de todos os dispositivos legais mencionados pela Embargante.

Ora, é sabido que não há omissão quando o fundamento jurídico debatido é enfrentado de modo implícito, desde que de forma suficiente para demonstrar o convencimento do Órgão Julgador. A exigência de menção expressa a cada norma invocada não encontra respaldo na lei processual, tampouco na jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores.

Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço. (STJ,
A
gInt

no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2017,
D
Je

03/03/2017)

Nesse ponto, vale lembrar o teor do Verbete Sumular de n. 282 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria jurídica, e não necessariamente a citação formal dos artigos de lei que a embasariam.

O mesmo entendimento se aplica ao Enunciado 356
da Corte Suprema
, que afirma a inadmissibilidade de
R
e
curso
E
xtraordinário quando a questão constitucional não foi debatida no
A
córdão recorrido
,
o que se afasta no caso concreto, justamente porque houve enfrentamento da questão relativa à assistência judiciária.

Na mesma linha, esta Primeira Câmara de Direito Privado já enfrentou situação semelhante:

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023, publicado em 21/04/2023)
.

De toda sorte, mesmo se considerássemos que a omissão apontada tivesse alguma plausibilidade, o
A
córdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, sem apresentar lacunas que comprometam a compreensão da tese firmada ou impeçam a interposição de eventual recurso dirigido aos Tribunais Superiores.

A pretensão da
E
mbargante, portanto, parece mais voltada à reabertura de discussão sobre matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Ressalto que inexiste qualquer indício de obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A motivação adotada é coerente com os fatos do processo e com os critérios legais aplicáveis à concessão da justiça gratuita, de modo que o juízo proferido está revestido de legitimidade e racionalidade suficientes.

Diante de todo o exposto,
rejeito os

E
mbargos de
D
eclaração
e mantenho
os termos do
A
córdão embargado,
ante a

ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025